Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703043-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 59599606), que indeferiu a petição inicial dos embargos opostos pelo ora apelante à execução movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., ao tempo em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, VI e artigo 485, I, todos do CPC. A executada embargante foi condenada no pagamento das custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios. Em razões de apelo (Id 59599607), a empresa embargante sustenta, inicialmente, a desnecessidade de recolhimento do preparo sob o argumento de “que no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade”, segundo a regra inscrita no artigo 101, § 1o, do CPC. No mérito, insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça alegando que o benefício “encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil”. Alega ser hipossuficiente por não possuir “um bom poder econômico”, dizendo que “reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito da autora que claramente necessita referida gratuidade”, e ainda “compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira”. Tece considerações acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana. Defende, também, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Não houve o recolhimento do preparo. Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação jurídica processual. É o relatório. Decido. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. No caso, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, sendo certo que o requerimento de gratuidade de justiça deve se fundar na demonstração cabal da incapacidade financeira da postulante de arcar com o pagamento das despesas processuais (STJ, Ag.Int. no AREsp. n. 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Sendo assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente a comprovar sua condição de hipossuficiente, juntando aos autos: (i) cópia do balanço da empresa; (ii) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade referente ao último mês; (iii) cópia da última declaração do imposto de renda; e, caso queira, (iv) outros documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, ordinárias e/ou extraordinárias. Faculto à apelante, no mesmo interregno, recolher as custas recursais. Prazo: 5 (cinco) dias. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator